Tribunal: TJPA
Processo: 0017703-84.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0017703-84.2013.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DQ CAPITAL - 5º VARA CRIMINAL
RECORRENTES: JEFFERSON LUIZ AMARAL DOS SANTOS E MOISÉS PAULO DE SOUZA COELHO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA POLICIAL QUE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA E PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO E PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO POR MEIO DE VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA. PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, BASTA A VERIFICAÇÃO DE QUE, CESSADA A CLANDESTINIDADE OU A VIOLÊNCIA, O AGENTE TENHA TIDO A POSSE DO OBJETO DO DELITO, AINDA QUE RETOMADO, EM SEGUIDA, PELA PERSEGUIÇÃO POLICIAL, COMO NO CASO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE. MOTIVOS JUSTIFICADOS DE FORMA AMPLA E IMPRECISA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACORDAM, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de novembro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento, para, readequando pena base, fixar a pena final em 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto e demais fundamentos da sentença, em conformidade com o parecer ministerial.
Belém/ PA, 09 de Novembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0017703-84.2013.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DQ CAPITAL - 5º VARA CRIMINAL
RECORRENTES:
JEFFERSON LUIZ AMARAL DOS SANTOS E MOISÉS PAULO DE SOUZA COELHO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JEFFERSON LUIZ AMARAL DOS SANTOS e MOISÉS PAULO DE SOUZA COELHO,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a sentença proferida, às fls. 161/169, pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Capital,
que condenou ambos
a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 53 (cinquenta e três) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
(Roubo qualificado pelo concurso de agente),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Consta na inicial, que no dia 03/08/2013, por volta das 14h30min, os ora recorrentes, mediante grave ameaça, subtraíram o aparelho celular das adolescentes Jamily Sousa Coelho e Ana Katlem Nascimento dos Santos. Ocorre que, nesta ocasião, as vítimas caminhavam pela Avenida Almirante Barroso com Travessa Mauriti, no bairro do Marco, quando foram surpreendidas pelos recorrentes, os quais estavam em uma bicicleta e, enquanto o primeiro permanecia no veículo e colocava a mão por debaixo da sua bermuda, simulando estar armado, o outro desceu da condução e subtraiu os seus pertences.
Extrai-se que após a consumação do crime, os recorrentes evadiram-se do local. Em ato contínuo, os policiais militares, os quais realizavam ronda pelo local, foram acionados por um indivíduo não identificado nos autos, o qual lhes informou do ocorrido. Assim sendo, os policiais saíram em perseguição dos recorrentes, conseguindo intercepta-los as margens do canal José Leal Martins, com a Avenida Barão do Triunfo, nesta cidade, situação em que efetuaram a prisão dos mesmos, os quais ainda estavam de posse da
res furtiva
. Diante deste acontecimento, as vítimas se dirigiram até o local em que os recorrentes teriam sido presos e reconheceram os aparelhos celulares recuperados como sendo seus.

Em suas
razões recursais
, às fls. 181/198 e 217/222, pleiteia a Defesa a absolvição pela insuficiência de provas, nos termos do Art. 386, VII, do Código de Processo Penal. E subsidiariamente, afastada a majorante do concurso de agentes; que seja desclassificado o crime de roubo para o de furto por arrebatamento ou furto tentado. Quanto à dosimetria, que seja fixada a pena base em seu patamar mínimo, bem como reformado o regime inicial de cumprimento de pena, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e, por fim, seja reduzida a pena de multa, diante da hipossuficiência.

Em contrarrazões, às fls. 199/206 e 223, a acusação se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
dos recursos, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 232/235,
foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
que se manifestou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
dos recursos, apenas no tocante a reanálise da pena-base, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Vânia Lúcia Silveira.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 181/198 e 217/222, pleiteia a Defesa a absolvição pela insuficiência de provas, nos termos do Art. 386, VII, do Código de Processo Penal. E subsidiariamente, afastada a majorante do concurso de agentes; que seja desclassificado o crime de roubo para o de furto por arrebatamento ou furto tentado. Quanto à dosimetria, que seja fixada a pena base em seu patamar mínimo, bem como reformado o regime inicial de cumprimento de pena, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e, por fim, seja reduzida a pena de multa, diante da hipossuficiência.

DA ABSOLVIÇÃO

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não deve prosperar o pleito de absolvição, já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório quanto a prática do crime de
Roubo majorado pelo concurso de agentes.

Na audiência de instrução e julgamento realizada às fls. 130, foi ouvida uma das vítimas juntamente com mais três testemunhas, e foi feito também o interrogatório de ambos os recorrentes.

Trago à colação os depoimentos colhidos em juízo, transcritos na sentença, às fls. 163/164:
A vítima Ana Katlem Nascimento dos Santos, à fl. 129 dos autos, relembrou que estavam andando na rua em direção ao curso que realizavam no dia, quando foram abordadas pelos meliantes, os quais as pediram seus celulares. Em ato contínuo, um deles desceu da bicicleta em que eles estavam, pegou os celulares e ambos empreenderam fuga. Posteriormente, contou que encontrou outra pessoa que também teria sido roubada pelos acusados, a qual as contou que os acusados teriam sido pegos. Assim sendo, ambas foram atrás dos policiais que os teriam prendido, chegando lá, avistaram-nos dentro da viatura e os identificaram aos policiais, como sendo autores do crime. Na delegacia, relembra que prestou depoimento, reconheceu os acusados e que ela e a sua amiga conseguiram recuperar os seus celulares. Ressaltou que não sabia dizer se os acusados estavam armados porque tudo aconteceu muito rápido, bem como constatou que ambos estavam drogados, pois estariam
bastante agressivos
e alterados.
A testemunha, Eduardo de Jesus Vitor da Costa, à fl. 129 dos autos, reconheceu os acusados como sendo os autores do crime. Relembrou que estava em ronda, quando foi abordado por um civil que o contou que os acusados teriam roubado duas meninas e apontou aos policiais o local no qual eles teriam empreendido fuga. Nisso, perseguiram-nos, os acusados, quando avistaram os policiais, jogaram os aparelhos celulares no mato, mas foram, logo depois, pegos. Posteriormente, as 02 (duas) duas vítimas apareceram, reconheceram os acusados e a res furtiva. Ressaltou que os réus não estavam armados no momento em que foram presos e que não foi possível notar se eles estavam embriagados ou drogados.
A testemunha, Ismaelino Ribeiro Cantão, à fl. 129 dos autos, reconheceu os acusados como sendo os autores do crime em questão. Relembrou que os mesmos teriam subtraído aparelhos celulares e que ficou sabendo do ocorrido por outra viatura a qual os teria pegado, logo fora lá apenas para dar apoio. Ressaltou que quando chegou ao local, os acusados já estavam detidos, as vítimas já estavam no local, inclusive, já tendo reconhecido ambos. Afirmou ainda que os policiais procuraram a res furtiva no local em que eles teriam sido pegos, encontrando os aparelhos celulares. Por fim, alegou que os acusados não estavam armados e que não aparentavam estar embriagados.
A testemunha, Marcelo Costa dos Santos, à fl. 129 dos autos, reconheceu os acusados como sendo os autores do crime. Relembrou que estava em ronda, quando os policiais foram abordados por um civil que os contou do ocorrido e os indicou a direção que ambos teriam tomado ao empreender fuga. Assim sendo, foram até o local, avistaram os acusados, perseguiram-nos e, diante desta situação, os meliantes se desfizeram da res furtiva, jogando-a no mato e, em seguida, foram abordados, revistados e acharam os aparelhos celulares no local acima mencionado. Posteriormente, as vítimas chegaram, reconheceram os acusados e a res furtiva. Ressaltou que os acusados não estavam armados e nem aparentavam estar embriagados.

No interrogatório, os recorrentes confessaram a conduta delitiva imputada na inicial acusatória, afirmando o que segue, conforme fls. 162 da sentença:
O réu Jefferson Luiz Amaral dos Santos, foi qualificado e interrogado à fl. 129 dos autos, ocasião em que confessou já conhecer o outro acusado anteriormente, por ele ser marido de sua prima, bem como confessou que teria pego uma bicicleta emprestada e junto com o réu Moises consumaram o crime. Ressaltou, ainda, que soube que as vítimas estavam na posse de aparelhos celulares, pois as mesmas estavam usando-os na rua. Assim sendo, o depoente, que estava dirigindo a bicicleta, parou e o outro acusado, Moises Paulo, abordou-as. Alegou também que eles não estavam armados e que, em ato contínuo, empreenderam fuga, mas foram detidos, tendo sido res furtiva completamente recuperada.
O acusado Moises Paulo de Souza Coelho, foi qualificado e interrogado à fl. 129 dos autos, momento em que confessou o crime, bem como que teria subtraído 02 (dois) aparelhos celulares, os quais teriam sido devolvidos e que, no dia ocorrido, não estaria armado. Relembrou que avistaram as 02 (duas) meninas, quando resolveram cometer o crime.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, desde que em consonância com as demais provas judicializadas, no caso, o testemunhos principalmente de policial que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante dos meliantes e apreensão dos objetos roubados, conforme auto de apresentação e apreensão de objeto e auto de entrega, às fls. 24/25-apenso, além da confissão de ambos os recorrentes em juízo.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Sobre o valor probante dos depoimentos dos agentes, trago as seguintes decisões:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA.
DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS.
INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
4. A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu.
(...) 6. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
(...) CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.
ORDEM DENEGADA.
1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal.
2. Para se entender de modo diverso e desconstituir o édito repressivo como pretendido no writ seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. Ordem denegada.
(STJ. HC 186.453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 25/08/2011)

DA DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DA MAJORANTE

Inviável é a desclassificação para o crime de furto por arrebatamento ou qualquer outra modalidade, bem como para furto tentado quando as provas dos autos demonstram a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico quanto à consumação do delito de roubo consumado em concurso de agentes, conforme provas transcritas. Ressalvando-se ainda em juízo que a vítima Ana Katlem Nascimento dos Santos afirmou que os recorrentes estavam bastante agressivos e alterados quando abordaram as vítimas e subtraíram os celulares.

Sendo certo que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a
teoria da amotio
, segundo a qual se considera consumado o delito de roubo no momento em que o agente obtém a posse da coisa subtraída, ainda que não seja mansa e pacífica.

Portanto, é pacífico o entendimento das cortes superiores de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância da vítima para que o roubo se encontre exaurido, como aconteceu no presente caso, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de policiais.

Nesse sentido:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO X FURTO TENTADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade Ç9ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente ordem de habeas corpus. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de roubo, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata 3. Habeas corpus denegado. (STF. HC 98162, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, J. 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2012 PUBLIC 20-09-2012)
¿(...) 3. De acordo com a teoria da amotio, adotada pelas Cortes Superiores, tem-se que, com a simples inversão da posse, já está configurado o roubo consumado, não sendo, possível, portanto, reconhecer o conatus. (...) (STJ. HC 177.676/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013)
HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. REGIME PRISIONAL FIXADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 2. Ademais, pacífico o entendimento nesta Corte de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância da vítima para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de populares ou de agentes militares. (...) (STJ. HC 169.013/RJ, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 26/10/2012)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CONSUMADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de ser mantida a condenação, quando estribada em robusto conjunto probatório, como o reconhecimento do réu pelas vítimas, em consonância com demais elementos de prova.
2. Para a consumação do crime de roubo, segundo a teoria da amotio ou da apprehensio, basta a inversão da posse do bem, com a cessação da ameaça ou violência, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o agente tenha posse mansa e tranquila do bem. Precedentes desta Corte e do STJ. (...)
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n.774052, 20090710265943APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JOSÉ GUILHERME, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2014, Publicado no DJE: 01/04/2014. Pág.: 519)
ROUBO. PROVAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. REGIME PRISIONAL. FECHADO. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I - Comprovadas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria do delito de roubo, a condenação é medida que se impõe. II - Inviável a desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, quando a prova dos autos demonstra a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico quanto à consumação do delito, sendo certo que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da amotio, segundo a qual se considera consumado o delito de roubo no momento em que o agente obtém a posse da coisa subtraída, ainda que não seja mansa e pacífica. (...) (TJDFT. Acórdão n.824786, 20140310041328APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/10/2014, Publicado no DJE: 15/10/2014. Pág.: 260)

Assim, restando evidenciada a manutenção da posse do bem das vítimas por parte dos ora recorrentes, deve-se manter a condenação na modalidade consumada, já que é pacífica no Supremo Tribunal Federal, como transcrito, a adoção pela teoria da
amotio
, segundo a qual se considera consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial.

Portanto, diante de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não deve prosperar o pleito de desclassificação, já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório quanto a prática do crime de roubo majorado consumado.

Por fim, quanto ao pleito de exclusão da majorante referente ao concurso de agentes, provas fartas existem nos autos que demonstram a ação em conjunto de ambos os recorrentes, conforme confissão e palavras da vítima e testemunhas, já transcritas, não merecendo reforma a sentença nesse ponto.

DA DOSIMETRIA

Por fim, pleiteia a readequação da pena.

Ao crime que possui como penas cominadas a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, o MM. Magistrado fixou a pena base para ambos em
04 (Quatro) anos e 03 (três) anos de reclusão e 43 (quarenta e três) dias multa,
nos seguintes termos:
Assim, passo à dosar a pena do acusado, Moises Paulo de Souza Coelho, atendendo aos termos do artigo 68, da Lei Penal objetiva e art. 5º, XLVI, de nossa Carta Magna.
Atentando para as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal, a
culpabilidade
considerada normal para o tipo penal, considerando as consequências do crime, visto que a res furtiva foi totalmente recuperada; considerando o grau de reprovabilidade e risco às pessoas e patrimônio que essa conduta apresenta em nossa sociedade; considerando, por sua vez que os antecedentes criminais constantes em certidão de fl. 160, constam em seu favor, a conduta social e a personalidade sem avaliação,
o motivo do crime não justifica-lo
e
o comportamento da vítima em nada ter influenciado para a prática delitiva.
Reconhecendo que no caso concreto as circunstâncias analisadas estão, em muito, favoráveis ao réu, fixo a Pena-base entre os graus mínimo e médio, em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, deixando de isentá-lo do pagamento por entender a obrigatoriedade de sua fixação por este juízo, em face deste valor apresentar natureza de pena.
Verificando a inexistência de circunstâncias agravantes, deixo de aplicar o disposto no artigo 61, do CPB.
Considerando que o acusado confessou espontaneamente a autoria em Juízo, reconheço e aplico o disposto no artigo 65, inciso III, aliena d, do CPB, de modo que atenuo a pena em 03 (três) meses e 03 (três) dias multas, tornando-a em 04 (quatro) anos e 40 (quarenta) diasmulta no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Considerando a existência no caso concreto de majorantes do tipo penal, do concurso de pessoas e do emprego de arma, aumento a pena fixada 1/3 (um terço), tornando-a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Nada mais havendo a ser considerado na fixação da pena, torno-a em definitiva, concreta e final em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida inicialmente em REGIME SEMI-ABERTO, conforme preceitua o Artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal Brasileiro e 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Nota-se que, para elevar a pena base em 03 (três) meses de reclusão e 33 dias multa, o MM. Magistrado justificou como desfavoráveis os
motivos,
entretanto de forma ampla e imprecisa, o que não possui o condão de elevar a basilar. Por esse ensejo, reformo a pena base, e fixo-a no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida para ambos a atenuante de confissão, contudo, por já se encontra a pena no mínimo legal, e diante do óbice existente na súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, por conta da majorante do concurso de agentes, elevo a pena em 1/3, mesmo
quantum
praticado pelo juízo
a quo,
ficando a pena em
5 (cinco) anos 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena sem semiaberto, por se encontrar em conformidade com os ditames legais, no caso, art. 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que o crime foi praticado mediante violência/grave ameaça, não preenchendo os requisitos legais, ate mesmo o objetivo, já que a pena fixada é superior a 04 (quatro) anos.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
readequando pena base, fixar a pena final em 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa,
mantendo o regime inicial semiaberto e demais fundamentos da sentença, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 09 de Novembro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

.